Tribunal: CARF
Processo: 10725.721115/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721115/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.502 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
JOSE ANTONIO BARBOSA LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
INTIMAÇÃO POSTAL. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, a intimação postal deve ser efetuada no
domicílio tributário eleito do sujeito passivo, ou seja, no endereço postal
fornecido à administração tributária para fins cadastrais. Não há que se falar
em cerceamento de defesa pela não intimação do patrono do recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 110/114) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 100/105) que julgou não conhecida impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
13/22), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2009, por
dedução indevida de pensão alimentícia. Na impugnação (e-fls. 02/09), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade da Notificação de Lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721115/2013-42
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.502 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721115/2013-42

(c) Cerceamento de defesa. Nulidade dos editais.
(d) Pensão Alimentícia.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 100/105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
CIÊNCIA POR EDITAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
E válida a intimação por edital, e não configura cerceamento do direito de defesa,
quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos na legislação
processual de regência. Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora
do prazo legal, rejeita-se a preliminar de tempestividade. Quanto ao mérito, as
Delegacias da Receita Federais do Brasil de Julgamento são incompetentes para
apreciar impugnação apresentada intempestivamente.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 12/01/2015 (e-fls. 106/108) e o recurso voluntário
(e-fls. 110/114) interposto em 28/01/2015 (e-fls. 109), em síntese, alegando:
(a) Não intimação do patrono. Conhecimento da impugnação. Embora possua
advogado constituído, o patrono não foi intimado. Ao constituir procurador
para a defesa de seus direitos, eventual notificação haveria de ser entregue ao
mesmo, e não através de publicação de edital. Deve ser assegurado ao
recorrente a garantia constitucional ao contraditório e ampla devesa,
conhecendo-se a impugnação apresentada.
(b) Pensão Alimentícia. Da mesma forma que o lançamento, o Acórdão informa
que "os documentos não vinculam eventuais depósitos a pagamentos
específicos de pensão", ou seja, de que não haveria comprovação. Segundo o
relator da decisão recorrida, não haveria vinculação dos mesmos aos
pagamentos da pensão. Mas, não há forma específica para pagamento, sendo
irrelevante recibo ou deposito. Se não se trata de pensão, deveria se verificar a
verdadeira origem. Nem sequer se iniciou procedimento fiscal junto aos
representantes legais dos menores. O recorrente é cidadão de bem e o fato de
parte considerável de sua renda ser encaminhada para o pagamento de pensão
apenas justificaria ação revisional. A decisão tenta justificar a multa ao
afirmar não haver vinculação quanto aos depósitos realizados e ser o valor
muito elevado em comparação com a renda. Para comprovar a origem, basta
verificar a existência da pensão paga e a decisão recorrida não nega o
pagamento da pensão, bastando se cruzar as informações das representantes
legais dos menores.
Em face da Resolução n° 2401-000.944 (e-fls. 116/118), o órgão preparador
esclareceu qual o endereço postal fornecido pelo recorrente entre 08/04/2013 e 30/04/2013,
constando tal endereço do cadastro da administração tributária desde 30/04/2012, e que houve
entrega de declaração de ajuste anual em 25/04/2013, na qual o interessado informou no campo
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.502 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721115/2013-42

Alteração de Endereço do quadro Dados Cadastrais Declarados: “NÃO” (e-fls. 120/126).
Intimado do resultado da diligência, o recorrente não se manifestou (e-fls. 128/134).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 12/01/2015 (e-fls. 120/122), o recurso
interposto em 28/01/2015 (e-fls. 123) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Não intimação do patrono. Conhecimento da impugnação. Nas razões recursais, o
contribuinte afirma que, por ter advogado constituído, caberia a intimação do advogado e não
publicação de edital, não tendo sido o patrono intimado. Além disso, o recorrente sustenta que
deve ser assegurada a garantia constitucional ao contraditório e ampla devesa, conhecendo-se a
impugnação apresentada.
De plano, não prospera a argumentação no sentido de ser cabível intimação ao
advogado constituído pelo contribuinte. Primeiro, em razão de a procuração carreada aos autos
pelo contribuinte ser posterior à data da intimação da Notificação de Lançamento, tendo sido
firmada em 07/10/2013 (e-fls. 11; a acompanhar a impugnação protocolada em 04/11/2013).
Segundo, porque a lei estabelece que a intimação postal se dá no endereço fornecido à
administração tributária para fins cadastrais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23). Terceiro,
porque há jurisprudência vinculante asseverando ser incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF n° 110).
No seu segundo argumento, o contribuinte afirma que o não conhecimento da
impugnação cerceou o direito ao contraditório e a ampla defesa. Apesar de lacônico, o
argumento em questão pode ser compreendido como estar a invocar a argumentação veiculada
na impugnação para sustentar a tempestividade da defesa.
Na impugnação (e-fls. 02/05), sustentou-se a tempestividade da defesa pela
invalidade da citação por edital (e-fls. 13, 27 e 29), pois a Notificação de Lançamento teria sido
encaminhada para endereço incorreto, uma vez que endereçada para “20 andar”, e o prédio em
referência teria apenas três andares, sendo o motivo da devolução, conforme consta do AR
devolvido pela ECT (doc. 07, da impugnação): “Não existe o número”, tendo a fiscalização
conhecimento do endereço correto por ter intimação anterior sido endereçada para o “2
ANDAR” e não tentado a intimação pessoal.
A decisão recorrida considera que a citação por edital foi válida em razão de a
citação postal ter restado improfícua, atestando os Correios como motivo da devolução da
correspondência: “Não existe o número”.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.502 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721115/2013-42

É incontroverso nos autos que a Notificação de Lançamento (N° ECT 049168001,
e-fls. 13), lavrada em 08/04/2013 (e-fls. 14), foi endereçada para “20 ANDAR” (e-fls. 13), bem
como que o AR foi devolvido pelo motivo “Não existe o número” (e-fls. 30 - Multlexerc, N°
ECT 049168001).
Note-se que a alegação de ter o prédio três andares e não vinte andares corrobora
o cabimento do motivo da devolução. A existência de Termo de Intimação endereçado para o “2
ANDAR” é irrelevante, pois, enquanto o contribuinte não alterar seu endereço cadastral, é valido
o endereçamento nos exatos termos fornecidos pelo contribuinte à administração tributária.
A diligência confirma que a intimação postal da Notificação de Lançamento foi
encaminhada para o exato endereço postal fornecido pelo contribuinte para fins cadastrais (e-fls.
120/126, inclusive “20 ANDAR”), a significar que efetivamente restou improfícua a intimação
postal dirigida para o domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Decreto n° 70.235, de 1972,
art. 23, §4°), não exigindo a lei que também reste improfícua intimação pessoal para se proceder
a intimação por edital (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23, §1°).
Logo, correta a percepção da decisão recorrida de ser a impugnação intempestiva
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 15), transcrevo (e-fls. 103):
Nesse passo, nos termos da legislação pertinente, confirmada a ciência por edital, que
concedeu prazo para contestação até o dia 07/08/2013, conclui-se pela intempestividade
da peça de resistência protocolizada em 04/11/2013, fls. 2, 28 e 73/74
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 140
DF CARF MF
Original